Tribunal: TJPA
Processo: 0003795-73.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003795-73.2016.8.14.0006

APELANTE: JOICILENO MESQUITA OLIVEIRA, JOSIMAR RIBEIRO CORREA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, §2º, I DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – VÍTIMAS DIVERSAS. PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO.UNIDADE DE DESIGNIOS
EX VI
ART. 71 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE DA
RES
COM EMPREGO DE VIOLENCIA/GRAVE AMEAÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Na espécie, verificou-se que as provas produzidas no acervo processual, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou evidenciado que os recorrentes, teriam tomado de assalto a primeira vítima e na mesma unidade de desígnios, agiram em face da segunda vítima, sendo posteriormente abordados pela polícia e presos em flagrante delito, e com eles foram encontrados os objetos das vítima. Assim, inviável cogitar-se em absolvição;

II –

Na espécie, a dinâmica dos fatos demonstrou que a ação perpetrada pelo recorrente teria sido composta pela subtração da coisa alheia móvel, com a inversão da posse da res, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do artigo 157, §2º I do CP, ações que não guardariam ressonância com o delito do art. 180, § 3º do CP, característica indivisíveis do crime patrimonial de roubo;

III – No tocante a continuidade delitiva, necessário
o preenchimento cumulativo dos requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos, o que teria acontecido na espécie nos termos do art. 71 do CP. Precedentes do STJ;

IV -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou os apelantes ás penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, por terem infringido as regras do art. 157, § 2º, I do CPB

V -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

JOICILENO MESQUITA OLIVEIRA e JOSIMAR RIBEIRO CORREA,
condenados às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, § 2º, I do CPB, interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Cediço reportar, que o recorrente JOSIMAR RIBEIRO CORREA figurou, durante a instrução processual, com o nome de ADSON BORGES DE ARAÚJO. Todavia, após a prolação da Sentença, foi identificado corretamente como JOSIMAR RIBEIRO CORRÊA, por ocasião da audiência de justificação, quando houve a correção do erro material constante da decisão condenatória (ID 72238153).

A defesa dos apelante asseverou
(ID 15583658 - Pág. 2), pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como fosse afastada a causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva, e por fim que fosse operada a desclassificação do delito de roubo majorado para receptação culposa (art. 180, § 3º, CP) em relação ao Apelante JOSIMAR RIBEIRO CORREA.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID
15583661)
,
pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 16300582).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
JOICILENO MESQUITA OLIVEIRA e JOSIMAR RIBEIRO CORREA,
inconformados com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
02/03/2016, por volta das 9h, na Rua F, no município de Ananindeua, os acusados JOICILENO MESQUITA OLIVEIRA e JOSIMAR RIBEIRO CORRÊA, abordaram a vítima ALBILENE DE JESUS COELHO SILVA e simulando estarem armados, subtraíram um aparelho celular, após empreenderam fuga do local, contudo, foram presos em flagrante delito ainda na posse da
res furtiva
.

Com efeito, houve aditamento à denúncia (ID 15583625) para incluir novo fato em continuidade delitiva, uma vez que no mesmo dia, os acusados trafegavam em uma motocicleta pela Rua Maracanã quando, na praça união do conjunto Médici I, abordaram a senhora MARCILENE MARINHO DE OLIVEIRA e simulando o uso de arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo a sua bolsa e o seu aparelho celular, após empreenderam fuga do local.

Devidamente processados,
JOICILENO MESQUITA OLIVEIRA e JOSIMAR RIBEIRO CORREA, foram ao final condenados
às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, § 2º, I do CPB.
Irresignado, interpuseram
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

Na espécie, a prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo
Boletim de ocorrência (ID 15583618), pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 155836184), pelo Autos de Entrega (ID 15583618), as quais guardaram consonância com as provas orais que fazem parte do acervo processual, dente as quais destaca-se os esclarecedores relatos da vítima, ALBILENE DE JESUS COELHO SILVA, que perante a autoridade policial, asseverou:

Que, por volta das 08h00min de hoje, 02.03.2016 caminhava pela rua F do Conjunto Jaderlândia com destino a casa do seu pai; QUE, em dado instante da caminhada parou ao lado da depoente uma motocicleta roxa com dois ocupantes, sendo que o piloto da motocicleta usava colete de mototaxista, os quais fazendo gestos por baixo da camisa de possuírem armas de fogo anunciaram o roubo e tomaram um aparelho celular preto da marca Motorola com a capa escrito a palavra SMILE e figuras desenhadas de sol e estrelas; QUE, após o roubo os meliantes fugiram na motocicleta, enquanto que a depoente ficou bastante abalada emocionalmente e se dirigiu a casa de seu pai e o comunicou o assalto sofrido, dando a mesma notícia a seu marido; QUE, ocorre que horas após o roubo o marido da depoente ligou e informou a declarante que um policial militar havia telefonado para ele e informado que haviam realizado a detenção de dois indivíduos que estavam com o aparelho celular roubado da depoente e que era para a depoente se dirigir até a DP JADERLANDIA;QUE, rapidamente, a depoente se dirigiu a Delegacia da JADERLANDIA e por ocasião de sua chegada logo apontou os indivíduos JOICILENO MESQUITA OLIVEIRA e ADSON BORGES DE ARAÚJO, como sendo os mesmos que usando de graves ameaças praticaram assalto contra sua pessoa e roubaram o seu aparelho celular, afirmando que JOICILENO pilotava a motocicleta e usava colete de mototaxista, enquanto que o outro ADSON BORGES DE ARAÚJO estava no assento traseiro e juntamente com a piloto faziam gestos por baixo da camisa de possuir arma de fogo; QUE, diante da convicção da depoente a autoridade policial determinou a autuação em flagrante delito dos infratores.

Por sua vez a vítima A vítima MARCILENE MARINHO DE OLIVEIRA, na fase policial, relatou:

Que, caminhava pela rua Maracanã do Conjunto Médici I na companhia de um filho de quatro anos de idade, já que o levava para a escola; QUE, todavia, quando atingiu a Praça União daquela Conjunto, instante em que foi abordada por dois indivíduos ocupantes de uma motocicleta, um deles usando colete laranja escrito mototaxista, os quais usando de graves ameaças, pois, faziam gestos por baixo do colete e camisa de possuírem armas de fogo, anunciaram o roubo e na ocasião despojaram a depoente de sua bolsa de mão marrom e um aparelho celular da marca Samsung grande duos habilitado junto a operadora Tim e OI 981701432 e 999063066 e depois fugiram; [...] QUE, por volta das 12h45min ainda de ontem 02.03.2016, a depoente recebeu notícia de sua comadre que informou a depoente ter telefonado para o número do seu aparelho celular e fora atendido pelo Delegada ROSALINA, a qual informou que era para a depoente passar na Delegacia da Jaderlândia, pois, o aparelho celular havia sido apreendido com os meliantes [...] QUE, diante disso da informação a depoente se dirigiu até a DP JADERLANDIA onde reconheceu os indivíduos JOICILENO MESQUITA OLIVEIRA e ADSON BORGES DE ARAÚJO, como sendo os mesmos que usando de graves ameaças, ambos ocupantes de uma motocicleta, lhe tomaram de assalto na Praça União do Conjunto Médici I, inclusive afirmando que JOICILENO MESQUITA OLIVEIRA era o condutor da motocicleta que usava colete laranja escrito mototaxista e ADSON BORGES DE ARAÚJO era o parceiro que estava no assento traseiro da motocicleta.

Destarte, d
e acordo com a jurisprudência pacificada pelo STJ, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023).
Ademais, consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante 3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.)

Na espécie, os policiais ERON DE JESUS VALENTE PINTO, ADRIANO DE MELO BARBOSA e ADENILDO ARNOUD DA VERA CRUZ, que participaram da prisão em flagrante dos recorrentes, declararam:

Que, Que estavam em ronda; que abordaram os réus, que estavam numa motocicleta; que um estava vestido de mototaxista e apresentaram nervosismo; que os réus foram encontrados com os aparelhos celulares; que eles não sabiam o número do aparelho celular e ligaram para o número constante na agenda dos mesmos; que informaram que os celulares haviam sido roubados; que os réus fizeram uma vítima no bairro de Jaderlândia e outra na Cidade Nova; que as vítimas foram localizadas; que a vítima compareceu em delegacia e fez o reconhecimento dos réus; que não foi encontrada arma de fogo em poder dos réus; que a vítima foi categórica em reconhecer os réus como autores do crime.

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Com efeito, observou-se que por ocasião da abordagem policial, foram encontrados e apreendidos (ID 15583622), uma motocicleta roxa e um aparelho celular da marca Motorola preto com a respectiva capa na qual estava escrito a palavra Smiles e havia figuras de sol e estrelas, objeto que pertenceria a vítima MARCILENE MARINHO DE OLIVEIRA. Como se pode observar, incontroverso que o aparelho encontrado em poder dos apelantes pertenceria a vítima MARCILENE MARINHO, não havendo qualquer dúvidas acerca da ocorrência do fato, da sua materialidade e autoria, as quais recaem, incontinenti sobre os recorrentes.

DAS TESES DEFENSIVAS

DA ABSOLVIÇÃO

Na espécie, diante dos fatos e das provas dos autos, temerário ignorar todas as evidências que fazem parte do acervo processual, que se alinham em comprovar a prática do crime capitulado no art.
art. 157, § 2º. I do CPB, como se pode observar pela prova da materialidade delitiva através do Boletim de ocorrência (ID 15583618), pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 155836184), pelo Autos de Entrega (ID 15583618), as quais guardaram consonância com as provas orais que fazem parte do acervo processual, a qual destaca-se dos relatos dos policiais ERON DE JESUS VALENTE PINTO, ADRIANO DE MELO BARBOSA e ADENILDO ARNOUD DA VERA CRUZ, que em juízo, relataram que efetuaram a abordagem e a revista dos recorrentes sendo encontrado em poder dos mesmos aparelhos celulares que pertenceriam a terceiros, sendo posteriormente constatado que os objetos eram provenientes de crime de roubo em face das vítimas MARCILENE MARINHO DE OLIVEIRA e ALBILENE DE JESUS COELHO SILVA.

No tocante as provas indiciárias, é cediço que o
decreto condenatório não poderia amparar-se
exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia”(AP 880, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017), o que não seria o caso, uma vez que as vítimas foram convincentes em aferir perante a autoridade policial, como os fatos teriam ocorrido, ações que guardaram perfeita sintonia com as declarações prestadas pelos policiais em juízo. Nessa via,
o art. 239 do Código de Processo Penal, igualmente, autoriza expressamente o uso de tais provas.

Destarte, diante da plausibilidade das provas constantes do acervo, restou descabido cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória, em face das incontroversas evidências, que viabilizaram a integração da conduta dos recorrentes ao delito de roubo majorado, que foram ratificados pelas provas orais colhidas, aliada às circunstâncias fáticas que indicaram o protagonismo dos recorrentes
JOICILENO MESQUITA OLIVEIRA e JOSIMAR RIBEIRO CORRÊA,
no vento delituoso, sendo de rigor a manutenção da condenação.

DO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA

Destarte, de
acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva, como a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. Nesse diapasão, verificou-se que ação reprovável levada a efeito em face da vítima
ALBILENE DE JESUS COELHO SILVA, ocorreu nas mesmas condições e forma de execução, e unidades de desígnios em face da segunda vítima MARCILENE MARINHO DE OLIVEIRA. Logo, necessário o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo, uma vez que, mediante mais de uma ação, os réus praticaram os crimes da mesma espécie e nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, devendo os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro, nos termos do art. 71 do Código Penal.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. VÍTIMAS DIVERSAS. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, para a caracterização da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. 2. O fato de os crimes haverem sido praticados contra vítimas diversas não impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente se os atos houverem sido cometidos no mesmo contexto fático. 3. Não há violação da Súmula n. 7 do STJ quando, para a alteração do julgado, for prescindível o revolvimento de fatos e provas dos autos, visto estarem eles amplamente explicitados na sentença e no acórdão. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1891955 PI 2020/0219028-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA EM RELAÇÃO A
JOSIMAR RIBEIRO CORREA.

Na espécie, a dinâmica dos fatos demonstrou, que a ação perpetrada pelo recorrente foi composta pela subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do artigo 157, § 2º, I do CP, ações que não guardariam ressonância com o delito de receptação culposa, como advoga a defesa, em face da violência empregada na subtração da res, característica indivisível do crime patrimonial de roubo. Portanto, restou comprovado
pelo conjunto probatório a efetiva inversão da posse da res, mediante grave ameaça, seria inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º do Código Penal.

Nesse contexto, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende qualquer modificação no
decisum
hostilizado, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação, não havendo substratos mínimos que viabilizassem qualquer das teses defensivas, mantendo-se, desse modo, irretocável o
decisum
hostilizado, em todos os seus termos e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
JOICILENO MESQUITA OLIVEIRA e JOSIMAR RIBEIRO CORREA,
condenados às penas de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por terem infringido as regras do art. 157, § 2º, I do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/07/2024